Tribunal: STF
Processo: AI 608244
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: 1. Decisão judicial: motivação (CF, art. 93, IX): não viola
   a exigência constitucional a fundamentação que, na conformidade
   da lei, remete-se à da decisão recorrida.
2. Recurso
   extraordinário: descabimento: alegações improcedentes de negativa
   de prestação jurisdicional e de inexistência de motivação da
   decisão recorrida.